Tribunal: TJMT
Processo: 1002726-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002726-15.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ELIZÂNGELA LEITE DA SILVA MACEDO;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Elizângela Leite da Silva Macedo contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito do Município de Cuiabá e da Secretária de Estado de Educação, Esporte e Lazer, indeferiu a liminar.
Assegura que “é farta a jurisprudência sobre a possibilidade de cumulação de um cargo técnico com um de professor ou de dois cargos técnicos, desde que haja compatibilidade de horários a ser verificada em momento oportuno. Igualmente, verifica-se que o somatório da carga horária dos cargos pretendidos não ultrapassam a jornada máxima diária de 60 horas e, eventual sobreposição ou interposição de horário não é requisito legal que impossibilita a posse em cargo público.”.
Assevera que, “além da habilitação específica, percebe-se que as a atribuição dos TDIs ultrapassam a mera gestão de creches e que o cuidar e educar crianças, embora ser expressão ampla, ao ser lida em conjunto com a legislação municipal traduz a noção de uma atividade que demanda conhecimento específico, técnico, especializado, enquadrando-se na exigência constitucional para fins de cumulatividade de cargo.”.
Afiança que “a compatibilidade de horários é uma exigência jurisprudencial que decorre de uma interpretação lógica da Constituição Federal. De qualquer forma, a posse no cargo público não está condicionada ao cumprimento deste requisito. Na verdade, a compatibilidade de horários, a superposição de carga horária tem de ser averiguada em momento oportuno, mormente no ato da atribuição das atividades.”.
Afirma que, “se no sentir desta Egrégia Corte for necessária a prova da compatibilidade de horários haja vista que mandado de segurança é o remédio constitucional para amparar direito líquido e certo, razão pela qual não comporta a dilação probatória, e, destacando-se a necessidade de comprovar a compatibilidade de horários, é imprescindível que, para julgar o mérito do presente mandamus seja feita a exibição de documentos pelo Município de Cuiabá/MT ou pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT, no qual sejam demonstradas: a) quantitativo de vagas disponíveis e que serão preenchidas, tanto para o cargo de TDI e para o de Professor-Pedagogia; b) o período da disponibilidade (matutino, vespertino); c) a carga horária diária dos cargos; d) a região na qual a vaga será disponibilizada (Norte, sul, leste...).”.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da decisão:
Isto posto, consoante a fundamentação supra, indefiro a liminar a vindicada.
Notifiquem-se as autoridades Impetradas, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-as do teor desta decisão.
Oficie-se a Procuradoria Geral do Município de Cuiabá sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7o, II da Lei no 12.016/2009.
Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12.016/09.
Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. (Id. 77026478).
O artigo 37, XVI, a e b, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
[...]
A primeira questão é compreender o significado da expressão “técnico ou científico”, que está no artigo 37, XVI, alínea b, da Constituição da República Federativa do Brasil. Não é uma tarefa fácil, consoante afirmação de quem sabia o que dizia.
Mas dificuldade existe no definir-se cargo técnico-científico. Cargo para o qual seja necessária cultura geral, ou especialidade em determinado ramo de saber, não é, por si só, cargo técnico-científico. Exerce cargo técnico-científico aquele que, pela natureza do cargo, nele põe em prática métodos organizados, que se apoiam em conhecimentos científicos correspondentes. O encarregado técnico do fichário de uma biblioteca, ou da organização de um quadro de funcionários, não exerce função técnico-científica, porque falta o elemento de ciência. O que faz conferências ou preleções sobre determinado ramo das ciências pode ser membro de magistério, porém não o titular de cargo técnico-científico, porque, se há o pressuposto do conhecimento científico, falta o pressuposto da técnica. Assim, o funcionário público de uma repartição de obras públicas, ou de Fazenda, ou de qualquer outra natureza, não está privado do exercício cumulativo de outro cargo em que tenha por mister proceder a pesquisas bacteriológicas. Em todo o caso, ainda que se trate de magistério, ou de cargo técnico-científico, é preciso que exista compatibilidade dos horários de serviço dos dois ou mais cargos. A distância, por si só, pode constituir elemento de incompatibilidade: o funcionário público de São Paulo estará incompatibilizado com qualquer cargo público da União ou do Distrito Federal na Capital da República. De modo geral, sempre que entre a sede de um cargo e a sede de outro, o percurso normal torna incompatíveis os horários, a acumulação é proibida. Basta que entre o horário de um cargo e o horário do outro não haja tempo suficiente para a alimentação, ou a alimentação e o transporte do funcionário, para que seja vedada a acumulação. (sic). (MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1946. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960. Tomo VI. pp. 316-317).
A simples denominação de “técnico” ou “científico” não caracterizará como tal o cargo, visto que “cargo técnico ou científico é aquele para cujo exercício seja exigida habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou nível superior de ensino”. (MADEIRA, José Maria Pinheiro. Servidor Público na Atualidade. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 308).
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 10 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator